Tribunal: TJDFT
Processo: 0718003-19.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento com pedido liminar de antecipação de tutela interposto por WMB SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA (agravante/executada) em face da decisão proferida (ID 208128568, dos autos de origem), nos autos da ação de cumprimento de sentença, no 0703201-79.2022.8.07.0013, proposta em face de DISTRITO FEDERAL (agravado/exequente), no seguinte sentido: (...) Decido. 5. Os embargos de declaração são oponíveis contra pronunciamentos judiciais visando obter esclarecimento ou complementação do decisum nas hipóteses de cabimento do referido recurso inscritas no artigo 1.022, do CPC. 6. Assim, os embargos de declaração podem ser opostos para "esclarecer obscuridade ou eliminar contradição" (CPC, art. 1.022, I); "suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento" (CPC, art. 1.022, II); ou, "corrigir erro material" (CPC, art. 1.022, III). 7. Por certo, se não há falhas ou vícios no pronunciamento judicial, não são cabíveis os embargos de declaração. 8. Se a parte pretende rediscutir os fundamentos do pronunciamento judicial, deve valer-se dos recursos próprios previstos na legislação processual em vigor. 9. Esta é precisamente a hipótese dos autos, já que a decisão embargada expõe de forma clara seus fundamentos, não havendo obscuridade, contradição, omissão ou erro material a ser sanada ou corrigida. 10. Conforme destacado à decisão ID 216268912, o bloqueio de valores SISBAJUD nestes autos (ID 44709740 e ID 44709800) garantiu diversas ações de execução fiscal, devidamente listadas à ID 104357252. 11. O r; Juízo da 1a Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal informou que há interesse na vinculação da quantia para garantia da ação de execução fiscal (PJe 0027118-37.2014.8.07.0018) no valor de R$ 91.756,62 (noventa e um mil, setecentos e cinquenta e seis reais e sessenta e dois centavos). 12. Não cabe a este Juízo se pronunciar sobre matéria vinculada aos autos da ação de execução fiscal (PJe 0027118-37.2014.8.07.0018), sob pena de usurpação de competência. 13. Desta feita, como o valor bloqueado nestes autos também garantiu a ação de execução fiscal (PJe 0027118-37.2014.8.07.0018) e o r. Juízo da 1a Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal manifestou interesse na vinculação da quantia para garantia daquela execução, cabe a este Juízo tão somente determinar a vinculação dos valores àqueles autos. 14. Eventual alegação de exceção de execução ou requerimento de liberação de valores deve ser direcionado ao r. Juízo da 1a Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal, nos autos da ação de execução fiscal (PJe 0027118-37.2014.8.07.0018). 15. Ante o exposto, conheço dos embargos de declaração posto que tempestivos, mas rejeito o referido recurso. (...) A parte agravante/executada, em suas razões recursais (ID 71554651), sustenta, em síntese, que se trata, na origem, de feito que já conta com sentença de extinção e determinação de liberação de valores penhorados (ID 94952896, dos autos de origem), restando pendente a transferência, em favor da Agravante, do quanto constrito através de SISBAJUD, o que vem sendo reiteradamente postulado. Alega que, contudo, em um primeiro momento, o Juízo de origem determinou que a Secretaria certificasse se os valores bloqueados se refeririam a outros feitos que estão tramitando nesta Vara (ID 101775279), o que foi feito no ID de n.104357252 e que, em prosseguimento, antes de autorizar o levantamento total dos valores, o Juízo a quo, na decisão de ID n. 105786127, determinou que os autos aguardassem as respostas aos ofícios de ID’s 104364358, 104364353, 104364345 e 104363607, enviados à 01a Vara de Execução Fiscal, relativamente aos processos de n. 0022034-55.2014.8.07.0018, 0027118- 37.2014.8.07.0018 e 0027810-36.2014.8.07.0018 e 0030633-80.2014.8.07.0018, que tramitam naquela Vara, o que foi atendido na Certidão de ID 112223657. Aduz que, considerando a demora no retorno dos ofícios, em andamento ao feito, a Agravante informou ao Juízo (ID 153990852) o andamento e garantia de cada uma das ações, reiterando o pleito de liberação dos valores constritos, na medida que todas contavam com garantia integral prestada através de Apólices de Seguro-Garantia, à exceção da Execução Fiscal no 0030633- 80.2014.8.07.0018, a qual já se encontrava extinta e com ordem de liberação da penhora. Afirma que, instado o Distrito Federal acerca do retorno dos ofícios, veio aos autos a manifestação de ID 172547846, manifestando interesse na vinculação dos valores bloqueados via sistema SISBAJUD nos presentes autos, à Execução Fiscal no 0027810-36.2014.8.07.0018, em trâmite na 01a Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal, olvidando-se de que dito feito executivo se encontra plenamente garantido através de Apólice de Seguro-Garantia. Argumenta que, após, em análise ao pedido da Agravada, sobreveio a decisão recorrida a qual, em suma, deferiu a vinculação dos valores bloqueados via SISBAJUD, nos presentes autos, à execução fiscal n. 0027810-36.2014.8.07.0018 (ID 216268912). Defende que, opostos os cabíveis embargos de declaração, ressaltando omissões incorridas, especialmente no que diz respeito à integral garantia da execução fiscal n. 0027810-36.2014.8.07.0018, sobreveio a decisão de ID 221482726, desacolhendo a insurgência e, ainda, justificando a transferência dos valores em razão de alegadamente o montante bloqueado também servir para garantia da EF n. 0027118-37.2014.8.07.0018. Ao final, requer o deferimento do efeito suspensivo ativo e a concessão da tutela antecipada, de modo que seja suspensa a decisão agravada, com o cancelamento do ofício de ID 216268912 dirigido à Instituição Financeira, até que sobrevenha o trânsito em julgado do presente Agravo de Instrumento, com a decisão definitiva acerca dos valores depositados judicialmente no presente feito. No mérito, requer seja integralmente provido o presente agravo de instrumento, reformando a decisão na origem a fim de que se determine a liberação da integralidade da penhora realizada nos presentes autos, com a expedição de alvará para transferência da quantia para a conta corrente indicada na manifestação de ID 105207205; ou, subsidiariamente, seja determinada a transferência tão somente dos valores específicos de cada execução fiscal, sendo R$ 47.547,34, relativo à EF n. 0027810- 36.2014.8.07.0018 e R$ 91.756,62 relativo à EF n. 0027118-37.2014.8.07.0018, os quais, somados, atingem R$ 139.303,96, liberando-se o saldo do bloqueio em favor da empresa. Preparo (ID 71699760 a ID 71699767). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do artigo 932, II, do Código de Processo Civil, incumbe ao relator apreciar o pedido de tutela provisória nos recursos, sendo a concessão vinculada à demonstração da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (artigo 300, caput, do CPC/15). Deve-se registrar, ainda, que a concessão da tutela antecipada, inaudita altera pars, é medida excepcional que somente se justifica em casos reveladores de comprovada urgência ou em hipóteses que a conduta do requerido possa obstar ou prejudicar a própria eficácia de tutela provisória posterior. Na espécie, não vislumbro o preenchimento dos requisitos exigidos por lei para a antecipação da tutela recursal pretendida. De um lado, há o pedido de deferimento do efeito suspensivo ativo e a concessão da tutela antecipada, de modo que seja suspensa a decisão agravada, com o cancelamento do ofício de ID 216268912 dirigido à Instituição Financeira, até que sobrevenha o trânsito em julgado do presente Agravo de Instrumento, com a decisão definitiva acerca dos valores depositados judicialmente no presente feito. De outro lado, a concessão da tutela antecipada, inaudita altera pars, requer a comprovação indubitável das alegações da agravante/executada, o que a meu ver, nesse primeiro momento, restam demasiadas dúvidas a respeito da probabilidade do direito, mas que, no entanto, poderão ser mais bem esclarecidas, para que não haja discutível aplicação do direito e seja preservado o princípio do devido processo legal. Portanto, até que se decida sobre as alegações recursais vindicadas, mostra-se prudente a manutenção da sentença combatida até o julgamento do mérito desse recurso, ocasião em que será possível apreciar o tema com maior profundidade. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR pleiteada. Intime-se a parte agravada para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se.